Tribunal: CARF
Processo: 16306.721231/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.721231/2011-17
RESOLUÇÃO
1102-000.386 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOURBIS AMBIENTAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2007, ano-calendário de 2006, no valor de R$ 3.351.100,40.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.386 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721231/2011-17
2
O Despacho Decisório (fls. 90), homologou parcialmente a compensação declarada,
pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente para
respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
96/103) na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as
divergências apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), proferiu o acórdão n. 12-105.870 (fls. 246/249), no
qual por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, conforme os seguintes termos extraídos
do voto:
“(...)
8. DA DECLARAÇÃO ANALISADA PELA RFB
8.1. Consoante fl. 151, a interessada apresentou em 26/11/2009 a Dipj
retificadora do ano de 2006. Nesta apura saldo credor no valor de R$
3.351.100,40, fl. 165. Consoante Despacho decisório de fl. 90, é o exato valor
analisado pela autoridade tributária. Logo é improcedente tal alegação.
9. QUANTO ÀS DCOMP CONSTANTES DO DESPACHO DECISÓRIO
9.1. A interessada apresentou as Per/Dcomp elencadas no Despacho Decisório de
fl. 90, onde registra crédito de saldo credor de IRPJ do ano-calendário de 2006.
9.2. Analisando o saldo credor registrado, este seria composto, segundo a
interessada, por retenções na fonte e pagamentos. Os pagamentos foram todos
confirmados e as retenções na fonte, em parte. É de esclarecer que o documento
que comprova as retenções não é nota fiscal ou planilha com valores, mas o
comprovante de retenção, nos termos do art. 943 do RIR/99.
9.3. Verificado que o motivo registrado na análise do crédito do Despacho
Decisório, fl. 90, foi que as retenções não estariam comprovadas. Consultei as Dirf
apresentadas constantes dos arquivos da RFB, apurando os mesmos valores
constantes do Despacho Decisório, fls. 90/91, limitada a análise aos valores de
retenções na fonte informados pelo contribuinte, fl. 12, que estão relacionados
no quadro parcelas de retenção na fonte, fl. 91. É de se observar os resumos do
beneficiário - Dirf de fls. 83/84, que são os mesmos constantes do Despacho
Decisório.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.386 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721231/2011-17
3
9.4. Quanto aos documentos apresentados, fls. 179/505, não considero hábeis a
comprovar os IRRF não considerados no Despacho Decisório, pois o comprovante
de fl. 179 é do ano-calendário de 2007, diverso do ano-calendário do crédito,
2006, fl. 90. As notas fiscais, fls. 180/227, não são os documentos que a legislação
tributária determina como comprobatório da retenção, §2o do art 943 do RIR/99,
como também as planilhas de fls. 228/230.
9.5. Por todo exposto, voto por negar provimento à manifestação da interessada,
não homologando as Dcomp e não reconhecendo direito creditório.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 257/281),
no qual aduz, em síntese:
Preliminarmente:
Nulidade da Metodologia Utilizada no Despacho Decisório de Origem
(a) Alega nulidade da metodologia adotada pela Fiscalização, afirmando que a
divergência de IRRF glosada decorre do confronto entre: DIPJ da Recorrente (fls.
151/178), apurada pelo regime de competência; DIRF da fonte pagadora (fl. 84),
elaborada pelo regime de caixa.
(b) Sustenta que os julgadores entenderam que a DIRF seria documento hábil a
afastar a DIPJ e as Notas Fiscais emitidas (fls. 180/227), o que considera
inadequado diante dos diferentes regimes contábeis.
(c) Argumenta que, por força dos arts. 177 da Lei 6.404/76 e 258, §1o e 259 do
RIR/1999, a Recorrente (contribuinte sujeita ao lucro real) deve adotar
integralmente o regime de competência, inclusive para reconhecimento de
receitas, emissão de notas fiscais e apuração de seu saldo negativo.
(d) Afirma que a diferença identificada pela RFB decorre apenas de “descasamento”
temporal, pois serviços prestados e reconhecidos pela Recorrente em 2006
foram pagos pela Prefeitura apenas em anos posteriores.
(e) Defende que não é possível limitar a análise ao ano-calendário de 2006, já que o
confronto entre regimes distintos (caixa x competência) gera divergências
artificiais.
(f) Invoca precedente do CARF (Processo no 19647.005403/2006-71), no qual se
teria reconhecido a compatibilidade entre apuração pelo regime de
competência e retenção pelo regime de caixa, sem prejuízo para o contribuinte.
(g) Conclui que a metodologia adotada pela Fiscalização seria nula, por
impossibilitar avaliação correta do saldo negativo.
Da Tentativa de Vulnerar o Ato Jurídico Perfeito
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.386 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721231/2011-17
4
(h) Sustenta a Recorrente que, por ser concessionária de serviço público, o regime
de prestação e recebimento é definido contratualmente e vincula tanto a
Recorrente quanto o poder concedente.
(i) Argumenta que a tentativa da RFB de alterar o regime de reconhecimento do
IRRF violaria ato jurídico perfeito, afrontando o art. 178 do CTN, a segurança
jurídica, a boa-fé e a confiança legítima.
(j) Cita a Súmula 544 do STF e precedentes (RMS 18.004, RMS 14.001 e RE
51.680/PB), segundo os quais regimes pactuados sob condição onerosa não
podem ser modificados de forma prejudicial.
Mérito
(k) Afirma que os pagamentos realizados pela Prefeitura em 2007 correspondem a
notas fiscais emitidas em 2006, explicando a divergência apontada.
(l) Ressalta que, em 2007, o IRRF informado na DIPJ foi inferior ao informado na
DIRF da fonte pagadora, sem que a RFB questionasse tal diferença. Assim, seria
necessária análise conjunta dos exercícios de 2006 e 2007.
(m) Destaca que os pagamentos não coincidem com os meses de emissão das notas
fiscais, o que evidencia o descompasso natural entre a escrituração da
Recorrente e o reconhecimento pelo ente público.
(n) Alega que grande parte da glosa (R$ 344.364,52 - 72%) tem comprovada
correspondência entre notas fiscais emitidas e pagamentos efetuados nos anos
seguintes.
(o) Quanto ao valor remanescente (R$ 134.337,58 - 28%), afirma estar
documentalmente comprovado, ainda que distribuído entre períodos distintos.
(p) Defende inexistir prejuízo ao Fisco e invoca o art. 285 do RIR/1999, segundo o
qual não cabe penalidade quando não há dano ao erário.
(q) Alega ser indevida a não homologação do saldo negativo quando a retenção é
comprovada, ainda que o pagamento tenha ocorrido em ano diverso.
(r) Cita precedente do CARF (Processo no 19515.003599/2005-84), que teria
reconhecido a impossibilidade de imputar ônus ao contribuinte que escriturou
corretamente pelo regime de competência, mesmo havendo divergências com a
DIRF.
É o relatório.

VOTO
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.386 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721231/2011-17
5
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A Recorrente, Ecourbis Ambiental S.A., é sociedade empresária de direito privado,
concessionária de serviços públicos essenciais relacionados à limpeza urbana no Município de São
Paulo, abrangendo atividades de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos.
A remuneração pelos serviços prestados é realizada pela Prefeitura do Município de São Paulo, a
qual procede à retenção na fonte do Imposto de Renda incidente sobre os pagamentos efetuados.
A controvérsia ora examinada diz respeito à glosa parcial de valores de IRRF
declarados pela contribuinte na DIPJ do ano-calendário de 2007, cuja compensação foi objeto de
PER/DComp. Conforme consignado no Despacho Decisório, das retenções totalizadas em R$
2.488.464,00, apenas R$ 2.009.761,90 foram homologadas, sendo glosada a diferença de R$
478.702,10 sob o fundamento de ausência de comprovação documental dessas retenções.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) entendeu que não houve
comprovação idônea das retenções impugnadas, sobretudo pela inexistência de correspondência
entre os valores constantes na DIRF apresentada pela fonte pagadora e os informados na DIPJ da
Recorrente. Para tanto, baseou-se no art. 943, §2o, do RIR/99, que exige a apresentação de
comprovante da retenção efetuada na fonte.
Em suas razões recursais, a contribuinte sustenta que a divergência entre os valores
apurados decorre da diferença de regimes contábeis aplicáveis às partes: enquanto a Recorrente
está submetida ao regime de competência, conforme lhe impõe o art. 177 da Lei no 6.404/76 e a
sistemática do Lucro Real, a fonte pagadora (Prefeitura) adota o regime de caixa, nos termos das
normas de Direito Financeiro aplicáveis à administração pública.
Assim, a Recorrente argumenta que a retenção na fonte, para fins de DIRF, foi
efetuada pela Prefeitura apenas no momento do efetivo pagamento das faturas (regime de caixa),
ao passo que a escrituração e a apuração dos tributos pela contribuinte, inclusive a contabilização
das receitas e respectivas retenções, observaram o regime de competência.
Este cenário revela a possibilidade de legítimo desencontro temporal entre a
apuração do IRPJ e a retenção na fonte, sem que disso decorra, necessariamente, a inexistência do
direito creditório pleiteado. Com efeito, a jurisprudência deste Conselho reconhece a
plausibilidade de tais desencontros em situações análogas, conforme destaca a própria Recorrente
ao citar o Acórdão no 1402-001.679, no qual se entendeu pela validade da escrituração pelo
regime de competência frente às retenções informadas pelas fontes pagadoras sob regime de
caixa:
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. IRPJ. IRRF. DEDUTIBILIDADE.
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. RETENÇÃO NA FONTE.
REGIME DE CAIXA.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.386 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721231/2011-17
6
Diante da regularidade do procedimento adotado pela pessoa jurídica,
escriturando e tributando as receitas financeiras pelo regime de competência,
enquanto as fontes pagadoras efetuaram o recolhimento do respectivo imposto
de renda retido pelo regime de caixa, resta comprovado nos autos que a diferença
de receita informada a menor na DIPJ em análise já havia sido tributada em
período anterior, cabendo reconhecer o direito creditório (em litígio) pleiteado e
relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/02 do período 01/04/2002 a
31/12/2002.
Recurso voluntário provido.
De fato, o reconhecimento do crédito de IRRF depende da comprovação de que
houve efetiva retenção, ainda que esta tenha sido registrada em momento posterior ao da
escrituração da receita correspondente, desde que não se verifique prejuízo ao erário.
Nesse contexto, entendo que a controvérsia não pode ser dirimida com segurança
nos autos, dada a necessidade de confronto documental entre as retenções escrituradas em 2006
pela contribuinte e aquelas efetivamente realizadas e declaradas pela Prefeitura em 2006 e 2007,
de modo a verificar eventual descasamento temporal decorrente dos regimes distintos.
Dessa forma, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos do art.
18 da Portaria CARF no 17.296/2020, para que a autoridade preparadora:
1. Promova análise detalhada das retenções de IRRF informadas na DIPJ/2006 e 2007 da
Recorrente, confrontando-as com os valores constantes nas DIRFs da Prefeitura do
Município de São Paulo referentes aos anos-calendário de 2006 e 2007;
2. Verifique se os valores glosados como não comprovados foram, de fato, objeto de
retenção em período posterior, e se, em consequência, houve prejuízo ou não à Fazenda
Nacional.
Concluída a diligência, deverá ser oportunizado à Recorrente o prazo de 30 dias
para manifestação sobre os elementos apurados, após o que os autos deverão retornar a este
colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 415
DF CARF MF
Original